Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE RISCO CONCRETO OU DE DOLO ESPECÍFICO. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por três vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 dias-multa e de indenização mínima de R$ 500,00 à vítima. A defesa suscita nulidade por violação ao princípio da correlação e, no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de dolo e de risco concreto à vítima, afastamento da continuidade delitiva, redução da pena-base e exclusão da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação ao princípio da correlação ao mencionar supostos furtos não descritos na denúncia; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) determinar se restou configurada a continuidade delitiva; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria e da fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação é observado quando a condenação se limita aos fatos descritos na denúncia, sendo lícita a utilização de elementos probatórios apenas para contextualizar a presença do réu no local vedado, sem condenação por fatos diversos.
4. A materialidade delitiva está comprovada pela decisão que ampliou as medidas protetivas e pela certidão de intimação do réu quanto às restrições impostas.
5. A autoria é demonstrada por prova oral coesa e uníssona, no sentido de que o réu se aproximou da residência de sua ex-companheira, em desrespeito à determinação judicial que lhe foi imposta.
6. A ausência de temor da vítima, ou eventual consentimento de reaproximação não encontra amparo nas provas produzidas nos autos.
7. De toda sorte, o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 possui natureza formal e tutela o regular funcionamento da Administração da Justiça, consumando-se com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial, sendo irrelevante a eventual ausência de temor da vítima ou o suposto consentimento.
8. A continuidade delitiva resta configurada quando comprovado que o réu descumpriu a medida protetiva em ao menos três ocasiões distintas, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução.
9. A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias que autorizem sua redução. O aumento de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva é observado pela jurisprudência do STJ, diante da prática de três infrações.
10. A indenização mínima é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo presumido o dano moral em casos de violência doméstica, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ, o que revela ser proporcional ao valor fixado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.